Tribunal: TJES
Processo: 0000713-57.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000713-57.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: Irene Jesuína Pimenta

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra Irene Jesuína Pimenta para cobrança de crédito tributário referente aos exercícios de 2010 a 2014, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 156, V, do CTN e art. 487, II, do CPC.

A sentença considerou transcorrido lapso superior a cinco anos desde o despacho citatório sem qualquer resultado útil promovido pelo exequente, reputando configurada a inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quanto à efetiva inércia do exequente e à observância do prazo legal de cinco anos previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, após o termo inicial da contagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do STJ orienta que a prescrição se interrompe com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data do ajuizamento da execução fiscal (art. 174, parágrafo único, I, do CTN c/c art. 240, §1º, do CPC).
5. A análise do iter processual demonstrou a adoção de diligências concretas pela Fazenda Pública, como pedidos de penhora, expedição de mandados e requerimentos de suspensão em virtude de parcelamento celebrado, afastando a inércia.
6. O parcelamento requerido pela executada configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.
7. A simples ausência de êxito nas medidas adotadas não caracteriza abandono processual, tampouco autoriza o reconhecimento automático da prescrição intercorrente, sem a prévia suspensão do feito por um ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento: 1. A configuração da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a inércia do exequente por prazo superior a cinco anos, após a suspensão do feito, nos moldes do art. 40 da LEF. 2. A adoção de medidas concretas pela Fazenda Pública, ainda que ineficazes, afasta o reconhecimento da inércia processual. 3. O parcelamento do débito configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 174, parágrafo único, I e IV; CPC, arts. 240, §1º, e 487, II; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.065.927, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 12/12/2022; STJ, AgInt-REsp 2.160.704, Rel. Min. Francisco Falcão, DJE 02/12/2024; TJAM, AC 0036209-95.2010.8.04.0012, Relª Desª Maria das Graças P. Figueiredo, DJAM 03/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
contra sentença (ID nº 12697841) prolatada nos autos da Execução Fiscal nº 0000713-57.2016.8.08.0020, ajuizada em face de
IRENE JESUÍNA PIMENTA
, que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 156, V, do Código Tributário Nacional e art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na sentença, destacou-se que, ultrapassado o prazo de cinco anos desde o despacho que ordenou a citação, sem que se alcançasse qualquer resultado útil à satisfação do crédito tributário, configurou-se a inércia do exequente, condição indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80, e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (ID 12697846), o MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ sustenta, em síntese: (i) a ausência de inércia injustificada da Fazenda Pública no curso da execução, tendo adotado diligências como pedido de penhora, emissão de mandados e requerimentos de suspensão por parcelamento; (ii) que a paralisação do processo deu-se por fatores alheios à vontade do exequente, tais como dificuldades de cumprimento de mandado e inconsistências cadastrais; (iii) que a contagem do prazo para a prescrição intercorrente deve observar a suspensão prevista no art. 40 da LEF, sendo necessária a prévia decisão de arquivamento para fluência do prazo quinquenal; (iv) que há vício de julgamento (
error in judicando
), por considerar a sentença incompatível com o entendimento do STJ e por não aplicar corretamente os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição tributária.

Com base nestes fundamentos o Município postula a reforma integral da sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certificado nos autos (ID 12697852).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
contra sentença (ID nº 12697841) prolatada nos autos da Execução Fiscal nº 0000713-57.2016.8.08.0020, ajuizada em face de
IRENE JESUÍNA PIMENTA
, que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 156, V, do Código Tributário Nacional e art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na sentença, destacou-se que, ultrapassado o prazo de cinco anos desde o despacho que ordenou a citação, sem que se alcançasse qualquer resultado útil à satisfação do crédito tributário, configurou-se a inércia do exequente, condição indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80, e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (ID 12697846), o MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ sustenta, em síntese: (i) a ausência de inércia injustificada da Fazenda Pública no curso da execução, tendo adotado diligências como pedido de penhora, emissão de mandados e requerimentos de suspensão por parcelamento; (ii) que a paralisação do processo deu-se por fatores alheios à vontade do exequente, tais como dificuldades de cumprimento de mandado e inconsistências cadastrais; (iii) que a contagem do prazo para a prescrição intercorrente deve observar a suspensão prevista no art. 40 da LEF, sendo necessária a prévia decisão de arquivamento para fluência do prazo quinquenal; (iv) que há vício de julgamento (
error in judicando
), por considerar a sentença incompatível com o entendimento do STJ e por não aplicar corretamente os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição tributária.

Com base nestes fundamentos o Município postula a reforma integral da sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

De antemão, constato que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação interposta pelo Município de Guaçuí.

Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no bojo da execução fiscal movida em desfavor da Sra. Irene Jesuína Pimenta, pela cobrança de débitos tributários referentes aos exercícios de 2010 a 2014, inscritos em dívida ativa em 07/12/2015, e ajuizada em 11/02/2016, no valor original de R$ 492,35 (quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos).

A decisão guerreada reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que transcorreu lapso superior a cinco anos desde o despacho citatório sem que houvesse qualquer impulso útil por parte do exequente, o que configuraria inércia processual.

Todavia, tal conclusão não se sustenta diante da análise detida do iter processual constante nos autos.

Com efeito, observa-se que o despacho que ordenou a citação foi proferido em
29/02/2016
(fls. 08/09), tendo a carta citatória sido expedida em
21/03/2016
(fl. 10) e efetivamente recebida pela executada (fl. 11). Ainda no ano de 2017, foi requerida e deferida a penhora do imóvel, sendo emitido mandado de penhora em setembro de 2018, cujo cumprimento parcial ensejou a certificação de acordo de parcelamento (fl. 19).

Desde então, o Município promoveu uma série de peticionamentos e impulsos processuais, inclusive com requerimentos de prorrogação de prazo, nova expedição de mandados, diligências de localização e, inclusive, pedido expresso de suspensão do feito em razão de novo parcelamento celebrado pela executada (fl. 32), o que foi deferido por despacho de 04/03/2022 (fl. 37).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em execução fiscal, a prescrição se interrompe com o despacho do juiz que ordena a citação (art. 174, parágrafo único, I, do CTN), retroagindo à data da propositura da ação (art. 240, §1º, do CPC), sendo a contagem de eventual prescrição intercorrente condicionada à inércia do exequente após essa interrupção:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO. RETROAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. DEMONSTRAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO INCONGRUENTE. SÚMULA N. 284/STF. CDA. FUNDAMENTOS DE HIGIDEZ NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. REQUISITOS. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Corte regional, ao tratar da prescrição, registrou que o RESP n. 1.120.295/SP (relator Ministro Luiz Fux, DJe de 21/5/2010), julgado como Recurso Especial representativo da controvérsia, estabeleceu que
a prescrição para a cobrança do crédito tributário interrompe-se pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, retroagindo a citação à data do despacho
, fundamento que não foi adequadamente impugnado pela agravante, pois limitou-se a aduzir que "a citação da Recorrente ocorreu somente em 01.12.2016 (Evento 07 da execução) - portanto, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias após a emissão daquele despacho inicial". Incidência da Súmula n. 283/STF. 2. Ademais, as razões do Recurso Especial não demonstram de que forma teria ocorrido eventual prescrição do crédito tributário, mostrando-se, inclusive, incongruente ao consignar que "o débito perseguido no executivo fiscal compreende as competências dos anos de 2013, 2014 e 2015" e a "citação da Recorrente ocorreu somente em 01.12.2016", porquanto não ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, o que atrai ao ponto, também, a incidência da Súmula n. 284/STF. 3. As razões do Recurso Especial não impugnam os fundamentos de que a higidez da CDA se mantem, pois: (I) a CDA reveste-se de presunção de legalidade cujo ônus de desconstituição cabe ao contribuinte; (II) a juntada de eventual processo administrativo cabe ao contribuinte; (III) é prescindível a juntada do demonstrativo de cálculo; e (IV) "a dívida tem origem em declaração apresentada pelo próprio contribuinte. Logo não cabe a alegação de desconhecimento daquilo que ele mesmo declarou, sendo dispensado qualquer outra providência do Fisco antes da cobrança judicial". Incidência da Súmula n. 283/STF. 4. Concluindo a corte de origem que as CDAs que instruem o feito executivo apresentam "todos os requisitos exigidos", a modificação do julgado para fins de acolher a alegação de que "as CDAs que lastreiam o executivo fiscal embargado [...] não preenchem com os requisitos elencados pelo artigo 202 do CTN" demandaria incursão na seara fática dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.065.927; Proc. 2022/0030236-4; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 12/12/2022) (destaquei)

GRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, CTN. DESPACHO CITATÓRIO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART. 240, §1º, CPC. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVIDAMENTE CONSTITUIDO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FISCAL DO CONTRIBUINTE. OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE MANTER ATUALIZADO O DOMICÍLIO FISCAL. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a prescrição se interrompe (..) pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 2. Sabe-se que a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC, quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco (AGRG no RESP 1519091/RS, Rel. Ministro Sérgio KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 21/09/2015)
. 3. In casu, vejo que o crédito tributário fora constituído em 17.08.2011, conforme CDA nº 4023/2015, com cópia à fl. 16. 4. Forçoso concluir que o ajuizamento da execução fiscal deu-se dentro do prazo prescricional quinquenal, em 18.07.2016 (fl. 13), tendo sido proferido o despacho determinando a citação da exequente em 04.10.2016 (fls. 18/20). 5. Em que pese o despacho citatório ter sido proferido após o decurso do prazo de cinco anos, a contar da constituição definitiva do crédito tributário, o mesmo tem o condão de interromper o prazo prescricional, retroagindo à data do ajuizamento da demanda, consoante previsão contida no art. 240, §1º do CPC/2015 (correspondente ao art. 219, § 1º, do CPC/73). 6. Considerando que é responsabilidade do contribuinte manter atualizados seus dados cadastrais junto ao Fisco, de modo a possibilitar o correto envio de correspondência, é válida a notificação expedida ao endereço cadastral da contribuinte/agravante. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0009645-51.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 09/10/2018; DJES 17/10/2018) (destaquei)

Importante observar que o parcelamento efetivado configura ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, nos moldes do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, o que também é causa de interrupção do prazo prescricional, reiniciando-se o cômputo a partir do inadimplemento do parcelamento ou da ausência de impulso processual posterior por prazo superior a cinco anos. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de execução fiscal, objetivando o reconhecimento da prescrição das certidões de dívida ativa. O Tribunal a quo, negou provimento ao recurso. II - De fato, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o julgador abordado a questão à fls. 71-74, consignando que "
não há como prosperar, em princípio, a alegação de prescrição dos débitos objetos de execução, uma vez que desde a interrupção do prazo prescricional - caracterizada pelo parcelamento - até a decisão que determinou sua citação na demanda executiva fiscal proposta, não houve o transcurso de período superior a 5 anos entre os dois eventos
. ". Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. III - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no RESP n. 1.625.513/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 8/2/2017; EDCL no AGRG no AGRG no RESP n. 958.813/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 13/2/2017.IV - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 2.160.704; Proc. 2024/0214926-5; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 02/12/2024)

Destarte, não se pode afirmar que houve inércia injustificada do Município por prazo superior ao legalmente exigido, notadamente quando se comprova a prática de atos concretos, ainda que infrutíferos, como o requerimento de novas diligências, pedidos de penhora, ofícios e intimações, bem como a expressa suspensão em virtude de parcelamento.

Cumpre destacar que a simples ausência de êxito nas medidas adotadas pelo exequente não implica, por si só, em inércia:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO PRÉVIA DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS PROMOVIDAS PELO CREDOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Banco da Amazônia S/A contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, ante o lapso temporal transcorrido sem êxito na localização de bens do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a configuração da prescrição intercorrente, em especial a análise do cumprimento do procedimento previsto no art. 921, III, do CPC, e se houve inércia do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prescrição intercorrente exige o preenchimento de requisitos, incluindo a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano para busca de bens penhoráveis e a inércia do credor, conforme art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC. No caso em tela, verifica-se que o Banco da Amazônia S/A adotou providências contínuas para localização de bens do devedor e requereu diligências necessárias ao prosseguimento da execução, descaracterizando a inércia processual.
4. Ademais, o juízo de origem não observou o procedimento suspensivo de 1 ano previsto em Lei, tornando descabida a decretação da prescrição intercorrente. lV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito. TESE DE JULGAMENTO: 1. A configuração da prescrição intercorrente requer a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano e a demonstração de inércia do exequente na adoção de providências. 2. A continuidade de medidas adotadas pelo credor afasta o requisito de inércia, obstando a decretação da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, § 1º a § 5º; Código Civil, art. 206, § 3º, VIII. (TJAM; AC 0036209-95.2010.8.04.0012; Manaus; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Julg. 03/12/2024; DJAM 03/12/2024) (destaquei)

Ainda que se considere a eventual suspensão nos moldes do art. 40 da LEF, o STJ reconhece a constitucionalidade do prazo de um ano de suspensão e de cinco anos para configuração da prescrição intercorrente, o que também não restou caracterizado nos presentes autos.

Diante de todo o exposto, não se evidenciando a inércia do exequente, tampouco o transcurso do prazo legal quinquenal sem impulsos processuais eficazes, impõe-se a reforma da sentença, com o prosseguimento regular da execução fiscal.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Guaçuí, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar